Tribunal: TJMT
Processo: 0012653-56.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012653-56.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAMARA APARECIDA DE ALMEIDA BRUNO - CPF: 063.513.141-27 (APELANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), W. P. BARROS EIRELI - ME - CNPJ: 24.069.934/0001-48 (APELADO), SOLANGE BERNADETE CIOTTI - CPF: 428.717.000-87 (ADVOGADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), FLYTOUR VIAGENS LTDA - CNPJ: 14.202.473/0001-86 (APELADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), DENISE MARIN - CPF: 256.985.098-59 (ADVOGADO), BEST OPTION VIAGENS E TURISMO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VIAGEM AO EXTERIOR – DEPORTAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E O SERVIÇO PRESTADO PELAS EMPRESAS DE TURISMO NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja o dever de indenizar é necessária a existência da ação ou omissão realizada por dolo ou culpa, do dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Inexiste o dever de indenizar, se não comprovado que a decisão de recusa de entrada em país estrangeiro se deu única e exclusivamente por falha na prestação dos serviços das agências de viagem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Itamara Aparecida de Almeida Bruno
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de indenização por danos materiais e morais por ela promovida em face de
W. P. Barros Eireli – ME e Flytour Viagens Ltda
, e procedente a lide secundária, condenando-a ao pagamento de R$ 545,28 (quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), a título ressarcimento, à parte reconvinte.

Para tal desiderato sustenta que propôs a ação objetivando ser indenizada pelos danos materiais e morais ocorridos em decorrência de ter sido deportada quando tentava desembarcar na cidade de Lisboa – Portugal, por conta da inexistência de reserva em hotel em seu nome, que era de responsabilidade das apeladas a efetivação.

Aduz que restou incontroverso nos autos que as apeladas contribuíram sobremaneira com o evento danoso, ou seja, que o ato ilícito ocorreu e por isso deve ser reconhecida a responsabilidade civil em repará-la pelos danos sofridos.

Pede o provimento do recurso, para o fim de condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais e os danos materiais, no montante de R$ 6.820,38 (seis mil oitocentos e vinte reais e trinta e oito centavos).

As apeladas, em contrarrazões apresentadas nos Id. 57817956 e Id. 57817957, pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a apelante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de indenização por danos morais e materiais, promovida em face de W. P. Barros Eireli – ME e Flytour Viagens Ltda.

No caso, a autora/apelante sustenta que ingressou em juízo objetivando ser indenizada em razão de ter sido deportada de Portugal, tendo em vista a inexistência de reserva de hotel em seu nome, durante o período de estada naquele país, que era de responsabilidade das apeladas.

Aduziu que as empresas foram negligentes na prestação dos serviços de viagem, visto que, somente soube da alteração da reserva do hotel quando já estava no percurso para Portugal, tendo sido encaminhada uma mensagem de transferência de reserva e posteriormente novo voucher, no entanto, ao chegar no país e ser abordada pela imigração, verificaram sua reserva e não constataram nada em seu nome, motivo pelo qual foi deportada.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que não houve elementos suficientes para comprovar que a falha na reserva do hotel levou a recusa, ou seja, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os alegados danos e a conduta das demandadas.

A controvérsia reside em saber qual foi o motivo pelo qual a autora/apelante foi deportada e se as apeladas contribuíram para tal ocorrência.

Analisando os autos, constata-se que a autora/apelante adquiriu junto às apeladas, as passagens aéreas com a data de chegada em Lisboa de 17/06/2018, às 6h55min e retorno ao Brasil em 25/06/2018 (Id. 57816996) e a reserva do hotel inicialmente contratada com as datas de Check-in para 17/06/2018 e Check-out para 21/06/2018 (Id. 57816997).

Observa-se que restou incontroverso nos autos que, de fato, ocorreu uma alteração na reserva do hotel em nome da autora/apelante quando ela já estava em viagem para Portugal, no entanto, foi-lhe encaminhado novo voucher com a reserva no Hotel Holiday Inn Lisbon Continental, com Check-in para 17/06/2018 e Check-out para 21/06/2018, conforme documento por ela mesmo apresentado no Id. 57816996.

Infere-se dos autos que não há nenhuma dúvida acerca da divergência entre o período de reserva da hospedagem e a data prevista para o retorno da autora/apelante ao Brasil.

Resta saber, portanto, se tal desencontro de datas e a alteração da reserva do hotel em cima da hora foi a causa da deportação da autora/apelante.

Acontece que, como muito bem pontuado pelo Juízo
a quo
, não há provas convincentes de que essa foi a razão para a sua deportação.

É certo que a presente demanda é fundamentada em uma relação de consumo, consubstanciada na prestação de serviços de viagem. Todavia, para que haja o dever de indenizar é necessária a existência da ação ou omissão realizada por dolo ou culpa, do dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano (art. 927 do CC).

Assim, caberia a autora/apelante demonstrar a existência do dano e do nexo de causalidade mediante produção de provas robustas, capazes de relacionar como causa dos prejuízos que sofreu a existência de conduta indevida das apeladas.

Na hipótese, a autora/apelante afirma que a sua deportação ocorreu porque ao ser indagada e verificada pela imigração a sua reserva no hotel, obteve a resposta de inexistente, ou seja, não teria local para ser hospedada enquanto permanecesse naquele país.

Ocorre que, embora tenha sido demonstrado nos autos que houve uma falha no sistema do hotel e, por isso, supõe-se que quando consultado pela imigração não foi constatada a reserva em nome da autora/apelante, verifica-se do documento acostado no Id. 57816997 – Notificação de Recusa de Entrada na Fronteira -, que as razões da recusa foram baseadas no disposto nos artigos 11, 13 e 32 da Lei no 23/2007, com alteração da Lei no 29/2012, que trata da Entrada, Permanência, Saída e Afastamento de Estrangeiros do Território Nacional.

Vejamos,
in verbis
:

“Artigo 11o

Meios de subsistência

1 –
Não é permitida a entrada no País de cidadãos estrangeiros que não disponham de meios de subsistência suficientes, quer para o período da estada quer para a viagem para o país no qual a sua admissão esteja garantida, ou que não estejam em condições de adquirir legalmente esses meios
.

Artigo13o

Finalidade e condições de estada

Sempre que tal for julgado necessário para comprovar o objetivo e as condições da estada a autoridade de fronteira pode exigir ao cidadão estrangeiro a apresentação de prova adequada
.

Artigo 32o

Recusa de entrada

1 – A entrada em território português é recusada aos cidadãos estrangeiros que:

a)

Não reúnam cumulativamente os requisitos legais de entrada
;” (destaquei)

Constou, ainda, do documento que a recusa se deu pelos seguintes motivos: (E) Falta de documentação válida comprovando a finalidade e as condições de estada e (G) Insuficiência de meios de subsistência para o período e tipo de estada ou para o regresso do país de origem ou de trânsito.

Vê-se que foram dois os motivos pelo qual a autora/apelante foi deportada de Portugal e o artigo de lei é claro ao dispor que para a entrada no país é necessário que o cidadão preencha cumulativamente os requisitos legais, o que, no caso concreto, um deles não se tem como imputar a responsabilidade às requeridas/apeladas.

Ademais, ainda que tenha ocorrido a falha na reserva do hotel por parte das requeridas, tendo em vista a mudança de um local para outro, a autora/apelante não se desincumbiu de comprovar que adquiriu a reserva do hotel pelo mesmo período que permaneceria no país, na verdade, o que ficou comprovado nos autos é que ela ficaria em Portugal por 09 (nove) dias, mas apenas reservou hospedagem por 05 (cinco) dias.

Com relação a insuficiência financeira para permanecer durante o período de estada no país, ainda que a autora, quando da audiência de instrução e julgamento, tenha afirmado que estava levando consigo 600 (seiscentos) euros, não fez prova nenhum sobre tal alegação e, há certa dúvida, se realmente estava com essa quantia, pois foi necessário que a empresa demandada W. P. Barros Eireli – ME adquirisse a passagem aérea de retorno de São Paulo para Cuiabá, quando de sua deportação.

Aliás, a própria autora/apelante afirmou em sua inicial que “
estava em Campinas e se deslocou a casa de câmbio do aeroporto e efetuou a troca do euro em reais, para efetuar a compra da passagem de Campinas para Cuiabá, mas o valor estava muito alto sendo de R$ 1.099,00 (um mil e noventa e nove reais) a R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais. Não restando outra opção a não ser entrar em contato com sua genitora para que procurasse a agência para que lhe enviassem uma passagem de volta para Cuiabá
” (Id. 57753487).

Assim, entendo que a
apelante não conseguiu relacionar como causa dos danos que sofreu a existência de conduta única e exclusiva das apeladas, não tendo se desincumbido do ônus
probandi
que lhes caberia por se tratar de fato constitutivo do seu direito, segundo o que dispõe a regra do art. 373, I, do CPC.

Ou seja, tal como concluiu o juízo
a quo
, não restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta das demandadas. Logo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

“
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
DEPORTAÇÃO DE TURISTA – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA QUE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAUSOU O DANO SOFRIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não havendo nexo de causalidade entre a conduta do suposto causador do dano e o resultado dele advindo, não há que se falar em dever de indenizar
. No caso, não restou demonstrado que a deportação sofrida pelas autoras, quando do ingresso no Reino Unido, se deu em razão da venda de passagem aérea realizada pelas empresas de turismo.” (TJ-MT - APL: 00065427520058110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/10/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/10/2016) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11o do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação da reconvenção, restando sobrestada a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020